Tribunal: STF
Processo: ARE 1441130
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EM CONEXÃO COM OUTRAS INDEPENDENTES (ART. 2º, § 2º E § 4º, INC. IV, DA LEI Nº 12.850/13) – OPERAÇÃO ALEXANDRIA – SÚPLICA PARA QUE SEJA OPERADA A DETRAÇÃO – EXEGESE DO § 2º DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – BENESSE JÁ APLICADA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: 1) ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – 2) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE AUTORIZAM A PERSECUÇÃO PENAL – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE A RÉ INTEGROU A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – CONDIÇÃO DE SUBALTERNO – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REIVINDICAÇÃO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ALÍNEA ‘C’, DO CP – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ACUSADA AGIU SOB AMEAÇA – MAJORANTE DO ARTIGO 2º, § 4º, INCISO IV, DA LEI DE REGÊNCIA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – AUMENTOS OPERADOS PELO JUÍZO ‘A QUO’ FUNDAMENTADOS – REGIME FECHADO MANTIDO – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ‘QUANTUM’ DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 12 de junho de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.